Tribunal: STF
Processo: ARE 1335995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 13):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE RESERVA. CTVA. INCORPORAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES. DECLINÍO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. Caso que retornou do STJ para apreciação de agravo não conhecido e para que o recurso seja e julgado como se entender de direito. Mantida a decisão agravada que, em ação de rito comum, reconhece a ocorrência de cumulação indevida de pedidos envolvendo competências materiais distintas e declina da competência para a Justiça do Trabalho, a quem cabe decidir o pedido prejudicial. Na demanda originária, pretende o autor, ora agravado, obter a atualização do valor da reserva matemática que servirá de base para o cálculo do montante a ser resgatado ou pago na época da aposentadoria, em razão da incorporação da parcela CTVA. Não é de complementação de aposentadoria, pois o agravado ainda está na ativa. Ou seja, a questão de fundo versa sobre matéria trabalhista, mesmo que depois haja repercussão na previdência complementar privada. O STJ analisou recentemente questão análoga no bojo do CC n.º 158.327/MG e fixou a competência inicial da Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 56).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, I; 195, §5º e 202, §2º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a CAIXA, empresa pública federal, foi uma das partes da relação que permitiu a formação da reserva de benefício que hoje dá lastro ao pagamento do benefício percebido pela parte autora, significa dizer que o reflexo de eventual condenação pressupõe que a CAIXA irá arcar com parte do custeio, sem o afastamento da recorrida para colaborar com a sua respectiva proporção, imperativa é a sua manutenção no polo passivo da presente demanda e, por consequência, a competência da Justiça Federal para o julgamento deste feito” (eDOC 4, p. 6). 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 4, p. 63-65). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito versa sobre pedido de reconhecimento da natureza salarial da verba remuneratória denominada CTVA e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos na respectiva contribuição previdenciária patronal. Vejamos (eDOC 3, p. 11-12):
    “De fato, com a demanda originária, pretende o autor, ora agravado, obter a atualização do valor da reserva matemática que servirá de base para o cálculo do montante a ser resgatado ou pago na época da aposentadoria, em razão da incorporação da parcela CTVA.
    O caso não é de complementação de aposentadoria, pois o agravado ainda está na ativa e, desse modo, a questão não se adequa à matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Temas n.º 190 e n.º 1092, sob regime de repercussão geral. Ou seja, a questão de fundo versa sobre matéria trabalhista, mesmo que depois haja repercussão na previdência complementar privada (FUNCEF).
    Assim, a competência para processar e julgar causas oriundas da relação de trabalho, inclusive envolvendo empresas públicas federais, é da Justiça do Trabalho, conforme se depreende do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, a seguir transcrito, in verbis:
    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;”
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente questão análoga, no bojo de Conflito de Competência no qual FUNCEF e CEF são partes interessadas (CC n.º 158.327/MG).
    Aquela Corte consignou que “a discussão não envolve a simples interpretação de regras estatutárias, sendo necessário definir, previamente, se a parcela denominada CTVA tem ou não natureza salarial e, por conseguinte, se poderia, na espécie, ter sido excluída do salário de contribuição do autor” e que “após, poderá o demandante ingressar com nova ação perante a Justiça estadual, que deverá conhecer do pedido relativo à relação de previdência privada”.
    Desse modo, não há que se falar em aplicação do Tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453/SE, em que se firmou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente